Tribunal: TJPA
Processo: 0820108-79.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820108-79.2021.8.14.0401

APELANTE: EVERTON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0820108-79.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EVERTON SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA FORMA DO ART. 226, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACUSAÇÃO EMBASADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA NO MOMENTO DO FLAGRANTE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0820108-79.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EVERTON SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

EVERTON SANTOS DA SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 9106951 p. 1-6), que em 28/12/2021, por volta das 20h30, a vítima Alessandra Nunes dos Santos caminhava pela Avenida Pedro Álvares Cabral q
uando foi abordada por quatro nacionais anunciando assalto, sendo dois em cada motocicleta e um deles estaria em uma moto Marca/Modelo Fazer, Cor Laranja, vestido de camiseta cor amarela, e com mangas compridas.

Os assaltantes teriam então subtraído da vítima a bolsa que ela carregava consigo, contendo seu aparelho celular Marca/Modelo Samsung Galaxy A51, o seu Cartão Digital Passe Fácil e alguns outros pertences.

Após o assalto, os criminosos empreenderam fuga.

Já em outro momento da ação criminosa, ulterior ao assalto em desfavor de ALESSANDRA NUNES DOS SANTOS, outra vítima ALVARO ALVES DE ARAÚJO FILHO (motorista de aplicativo), estaria trabalhando no horário do crime, quando ao trafegar pela Passagem Boca do Acre, com seu veículo Marca/Modelo Nissan Versa CVT, Cor Preta, Placa PYS-7628, Ano/Modelo 2016/2017, inesperadamente encontrou dois homens conduzindo uma motocicleta Marca/Modelo Yamaha Fazer 150, Cor Laranja, Placa QDE-9211, vindo em sua direção e em alta velocidade, ocorrendo assim uma colisão entre os dois veículos.

Ato contínuo, um dos homens teria empreendido fuga após a colisão frontal, tomando rumo desconhecido, enquanto o segundo homem, identificado pelo ofendido por usar uniforme de mototaxista, sacou uma arma de fogo e apontou em sua direção, proferindo os seguintes dizeres: “DESCE, DESCE, QUE EU VOU LEVAR TEU CARRO! POIS TU DERRUBOU A GENTE” (textuais). Em razão de seu estado de choque, acelerou o veículo para conseguir escapar da investida do assaltante, que teria desistido de subtrair o seu carro e empreendido fuga a pé.

Posteriormente, ambas as vítimas procederam com o reconhecimento de EVERTON SANTOS DA SILVA.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, I do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9106994 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 9107012 p. 1-7) pugnando preliminarmente a nulidade do feito, em razão de violação ao art. 226 do CP. No mérito, pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 9107019 p. 1-3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
não provimento
(ID nº 14025760 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da Nulidade da decisão por falta de reconhecimento na forma do art. 226 do CPP e absolvição por insuficiência de provas

Requer o Apelante a nulidade do feito, alegando que o reconhecimento feito pela vítima não atendeu aos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo ainda, insuficientes as provas para a sua condenação.

Ocorre, que o reconhecimento não foi a única prova que embasou o édito condenatório do Recorrente na prática delitiva, especialmente pelo fato de uma das vítimas, Álvaro, ter participado da prisão do Apelante, pois em razão da sua negativa em dar fuga para o assaltante, este fez uma moça de refém em uma vila, próximo ao local do acidente em que se envolveu, bem como, declarou que entre ele e o outro nacional que empreendeu fuga havia uma bolsa e outros objetos (bolsa da ofendida Alessandra), não havendo que se falar necessariamente em reconhecimento se estava presente no local por ocasião do flagrante.

O Apelante foi preso em situação flagrancial, em posse da
res furtiva
momentos após ter cometido o roubo, quando se envolveu em um acidente e tentou pedir “fuga” para a vítima Álvaro.

O policial militar Cezar Augusto Silva Vieira Filho, declarou em juízo que foi acionado por um popular de que dois elementos haviam acabado de passar em uma motocicleta, e que haviam praticado um assalto. Ressaltou que em determinado momento perdeu de vista referido veículo, no entanto, ato contínuo se depararam com um acidente entre o dito veículo e um carro, tendo inclusive avistado quando os dois integrantes correram, tendo um empreendido fuga e outro feito refém uma senhora, mas após alguns minutos se entregou.

Assim, em que pese o Apelante alegar que o reconhecimento não seguiu as formalidades devidas, uma das vítimas esteve o tempo todo ao lado do ofensor no momento do flagrante.

Claramente tenta a defesa descredibilizar a imagem do policial e das vítimas, aduzindo que basta a ausência de reconhecimento para que seja absolvido o Apelante.

Em mudança recente, no julgado do Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, alterou o entendimento acerca da ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas, afirmando que aquela ausência invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo, o que não é aplicado ao caso em análise.

No presente caso, não restam dúvidas quanto a autoria e materialidade pelos demais meios de prova.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)

2. Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. (...).

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
.

No caso dos autos, inexistem elementos hábeis a ilidir a veracidade dos relatos das vítimas em sede policial e judicial, uma vez que suas narrativas são corroboradas pelas demais provas dos autos.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima citados, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele imputado.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim, não há que se falar em nulidade por ausência de formalidade do art. 226, do CPP, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo neste aspecto.

Da mesma forma, inexistem motivos para duvidar da veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, pois a prova testemunhal obtida por meio de policiais, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Por isso, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos logicamente não devem ser desprezados; pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso em apreço.

Dessa forma, não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu
, como bem quer fazer entender a defesa. Nem mesmo em nulidade, na forma do art. 226, do CPP.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/07/2024